Tribunal: TJMT
Processo: 1040433-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
O réu CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PROFESSOR HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA, ora apelante, pleiteia, nesta instância recursal, a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas, sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
É o que dispõem os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)
Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular de no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”
No caso, instado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, o réu, ora apelante, apresentou a cópia do recibo de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (id. 66192465), o que, da sua simples leitura, não comprova a hipossuficiência alegada, ainda mais para o recolhimento das custas recursais.
Não bastasse, através do extrato bancário de id. 63476497, carreado aos autos pelo próprio réu, ora apelante, extrai-se, à toda evidência, que ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer hipossuficiência, eis que o saldo ali informando é de R$ 33.941,15 (trinta e três mil e novecentos e quarenta e um reais e quinze centavos).
Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto ao id. 63476961.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.